Tribunal: TJMT
Processo: 1029751-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029751-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RILLEY RICHIE RODRIGUES - CPF: 288.501.568-39 (ADVOGADO), ARLINDO SOLDERA - CPF: 465.806.468-53 (EMBARGANTE), JOSE MARCELO GANTUS JUNIOR - CPF: 222.648.648-85 (EMBARGADO), JOSE MARCELO GANTUS - CPF: 448.001.188-91 (EMBARGADO), MARIA REGINA PIMENTEL FORMIGONI - CPF: 002.001.758-82 (EMBARGADO), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Arlindo Soldera contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu tutela provisória em Ação de Interdito Proibitório. O Embargante alega contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, sob o fundamento de que (i) documentos que comprovariam sua posse não foram considerados; (ii) a negativa da tutela provisória seria contraditória frente às provas juntadas; (iii) não teria sido esclarecida a impossibilidade de proteção possessória preventiva contra esbulho, nos termos do art. 1.210 do Código Civil; e (iv) precedentes do STJ e TJSP não foram analisados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que justifica a interposição dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna ao julgado, ou seja, quando há proposições inconciliáveis entre si na própria fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no caso concreto.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a posse do Embargante, concluindo, com base no conjunto probatório, que não houve comprovação inequívoca da posse nem demonstração concreta de risco iminente de esbulho, afastando a alegada omissão.

5.

A obscuridade não se configura, pois a decisão embargada abordou de forma clara os requisitos do interdito proibitório e a necessidade de prova objetiva do justo receio de esbulho.

6.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo inadequado o seu manejo para fins de reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração deve ser interna ao acórdão, consistindo em proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo.

2.

Não há omissão quando o acórdão embargado examina expressamente a matéria controvertida e apresenta motivação adequada.

3.

A obscuridade não se verifica quando a decisão expõe de forma clara os fundamentos jurídicos adotados.

4.

Os Embargos de Declaração não são meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Arlindo Soldera, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a decisão de Primeiro Grau que indeferiu a tutela provisória requerida na Ação de Interdito Proibitório.

O Embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, alegando, em síntese, que: (i) o julgado teria ignorado documentos que comprovariam sua posse consolidada e justa desde 1986; (ii) a negativa da tutela provisória seria contraditória frente às provas juntadas, que demonstrariam risco real de invasão e esbulho; (iii) haveria obscuridade na aplicação do art. 1.210 do Código Civil, pois não teria sido esclarecido por que não poderia ser protegido preventivamente contra o esbulho; e (iv) teria havido omissão na análise de jurisprudência aplicável, uma vez que precedentes do STJ e TJSP reconheceriam a viabilidade da tutela antecipada em casos semelhantes.

Discorre sobre os argumentos já apresentados nas razões do recurso de apelação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 267931288).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Arlindo Soldera, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. SOBREPOSIÇÃO DE LIMITES ENTRE PROPRIEDADES. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Arlindo Soldera contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de interdito proibitório. O Agravante alega posse mansa e pacífica da Fazenda Mansueto, desde 1986, e perigo de dano irreparável por supostas ameaças de invasão.

II. Questão em discussão

2. O debate centra-se na comprovação dos requisitos para concessão de tutela provisória em interdito proibitório, especificamente: (i) demonstração inequívoca de posse pelo Agravante; (ii) probabilidade de ameaça ou turbação por parte dos Agravados.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada, de forma inequívoca, a posse do agravante sobre a área em litígio, considerando-se sobreposição de limites identificada em mapas e relatórios técnicos juntados aos autos pelos Agravados.

4. Declarações de reconhecimento prévio de limites pelo agravante enfraquecem a alegação de posse plena e pacífica.

5. As provas testemunhais colhidas em audiência de justificação não confirmaram com segurança a posse exclusiva do agravante sobre a área.

6. O art. 561 do CPC exige a comprovação da posse para deferimento de tutela possessória, o que não foi atendido no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de tutela provisória em ação de interdito proibitório, é indispensável a comprovação inequívoca da posse do Requerente, sendo insuficientes indícios que demonstrem controvérsias quanto aos limites das propriedades em litígio."

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Como se sabe, a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

No tocante à alegação de omissão, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à posse do Embargante, analisando provas documentais, testemunhais e técnicas, concluindo, com base no conjunto probatório, que não houve comprovação inequívoca da posse, tampouco demonstração concreta de risco iminente de esbulho. Veja-se:

“[...] Os elementos constantes nos autos indicam que a controvérsia decorre de sobreposição de limites entre as propriedades das partes. Os Agravados apresentaram mapas e relatórios técnicos (ids. 135358656, 135358657, 135358659, 135358660, dos autos de origem) que demonstram a ocorrência de tal sobreposição, mostrando que a área reivindicada pelo Recorrente se sobrepõe à propriedade dos Recorridos, conforme Cadastro Ambiental Rural (CAR) e laudo técnico elaborado por engenheiro florestal, devidamente acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Ressalta-se, ainda, que, consoante Declaração de Reconhecimento de Limites (id. 253583672) o Agravante já havia reconhecido, em momento anterior, os limites entre as propriedades, corroborando a versão dos Agravados quanto à sobreposição.

No que tange à posse, embora o Agravante sustente ser o legítimo possuidor da área em disputa desde 1986, as provas coligidas não corroboram, de forma inequívoca, essa afirmação. As testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia foram incapazes de confirmar com segurança que a área em litígio está sob a posse do Recorrente.

A ausência de tal comprovação fragiliza a alegação de "posse mansa e pacífica" sobre a totalidade da Fazenda Mansueto, sobretudo na fração objeto da presente lide.

Conforme dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil, compete ao autor da ação possessória demonstrar, entre outros elementos, que exerce posse efetiva sobre o bem disputado. No presente caso, a análise perfunctória dos autos não permite concluir pela existência de posse consolidada pelo Agravante na área em discussão.

Logo, dada a complexidade dos elementos técnicos apresentados e a existência de controvérsias acerca dos limites das propriedades, torna-se evidente a necessidade de uma análise aprofundada no curso da instrução processual.

É certo que a decisão liminar em ações possessórias, embora necessária em hipóteses de urgência devidamente comprovada, deve pautar-se em provas robustas que, no presente caso, mostram-se insuficientes.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE POSSUIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A parte agravante não apresentou qualquer evidência da sua condição de possuidor, limitando-se, tão somente, a apresentar recibos e provas documentais, muito mais aptas a amparar uma lide de natureza petitória, do que a comprovar sua posse sobre os respectivos lotes urbanos. (N.U 1006036-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE NÃO COMPROVADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 567, PARTE DO ART. 561, AMBOS DO CPC/15 E 1.210 DO CC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que se defira a liminar em interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer-se a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse, nos termos dos artigos 567, parte do 561, ambos do CPC/15 e artigo 1.210 do Código Civil.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar em ação de interdito proibitório se o Juiz singular embasou sua decisão em prova documental e testemunhos colhidos em audiência de justificação prévia.- (N.U 1025236-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021). [negritei]

Em conclusão, alterar a decisão de Primeira Instância neste momento processual poderia ensejar prejuízos de difícil reparação, especialmente considerando a possibilidade de equívoco na delimitação dos limites das propriedades envolvidas.

Portanto, à luz dos fundamentos expostos, constata-se que a decisão agravada encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e com os elementos fáticos e probatórios disponíveis nos autos. Assim, não há motivos para sua reforma. [...]”.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável à Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Quanto à obscuridade alegada, verifica-se que a decisão embargada abordou os requisitos do interdito proibitório e a necessidade de prova objetiva do justo receio de esbulho, inexistindo qualquer dúvida quanto ao raciocínio adotado.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por
Arlindo Soldera
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025